Tribunal: TJDFT
Processo: 0719729-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REDUÇÃO DE JORNADA POR DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA (TEA). NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidor público do Distrito Federal que buscava a redução de 50% de sua jornada de trabalho, sem redução remuneratória, para acompanhar filho com Transtorno do Espectro Autista, com fundamento na LC no 840/2011 e no Decreto no 34.023/2012. A sentença resolveu o pedido, sem apreciação de mérito, por ausência de interesse processual, diante da inexistência de requerimento administrativo prévio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a redução de jornada de servidor distrital, em razão de dependente com deficiência, depende de prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) e a Lei no 12.764/2012 asseguram direitos às pessoas com deficiência, incluindo aquelas com TEA, mas a LC no 840/2011 condiciona a concessão de horário especial à comprovação por junta médica oficial e registro da dependência no órgão de lotação.
4. O direito à redução da jornada não é automático: a lei prevê redução “de até 50%”, devendo a Administração avaliar a necessidade concreta por meio de perícia oficial, no exercício de discricionariedade administrativa.
5. A atuação inicial da Administração é imprescindível, para fixar o percentual de redução compatível com o interesse público e as necessidades do dependente, sendo vedada ao Judiciário a substituição no mérito administrativo.
6. A ausência de requerimento administrativo impede a configuração da resistência e, consequentemente, do interesse processual, pois somente diante de negativa ou omissão administrativa se justifica a intervenção jurisdicional.
7. A sentença de origem não negou o direito material, mas apenas reconheceu a necessidade de provocação administrativa como pressuposto para a atuação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. Suspensão da exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. A redução da jornada de servidor público distrital por dependente com deficiência não é automática e depende de avaliação administrativa por junta médica oficial.
2. A configuração do interesse processual exige prévio requerimento administrativo, sem o qual não se caracteriza a pretensão resistida.
3. O Poder Judiciário não pode substituir a Administração na fixação do percentual de redução de jornada, limitando-se ao controle de legalidade.